Tribunal: TJMT
Processo: 1010598-15.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010598-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FATIMA CLARA DE ALMEIDA - CPF: 042.488.671-50 (RECORRENTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1010598-15.2020.8.11.0001

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGIA S/A

Recorrido(s):

FATIMA CLARA DE ALMEIDA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO – FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, com a consequente devolução dos valores pagos a maior.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o refaturamento das faturas impugnadas (outubro/2019 a janeiro/2020), a substituição do medidor, bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão do corte do serviço, conforme dispositivo que cito:

ANTE AO EXPOSTO, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no art.487, I do Código de Processo Civil, para declarar abusivas e inconsistentes as faturas acima mencionadas, Condenar a requerida a efetuar a revisão do consumo dos meses de outubro;2019 a janeiro de 2020, declarando nulas as faturas emitidas nos meses de outubro/2019 , novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro /2020, bem como a substituição do equipamento de medição, para adequá-las à média de consumo dos últimos 12 (doze) meses (antes da variação);

OPINO por ratificar a liminar concedida, para que a Ré mantenha o fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora de UC 6/2146387-2.

AFASTAR as preliminares arguidas;

Quanto ao DANO MORAL, em virtude da falha na prestação de serviços, da cobrança indevida, aumento injustificado e ameaça de suspensão de energia, acolho pedido, DEFIRO, na proporção de R$ 3.000,00 (Três mil reais), a serem pagos a título de Dano Moral ;

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo. No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, uma vez que as faturas se referem ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, pois o corte decorre de inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso ao argumento de que sofreu dano moral decorrente do corte do serviço.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o refaturamento das faturas impugnadas (outubro/2019 a janeiro/2020), a substituição do medidor, bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão do corte do serviço, conforme dispositivo que cito:

ANTE AO EXPOSTO, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no art.487, I do Código de Processo Civil, para declarar abusivas e inconsistentes as faturas acima mencionadas, Condenar a requerida a efetuar a revisão do consumo dos meses de outubro;2019 a janeiro de 2020, declarando nulas as faturas emitidas nos meses de outubro/2019 , novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro /2020, bem como a substituição do equipamento de medição, para adequá-las à média de consumo dos últimos 12 (doze) meses (antes da variação);

OPINO por ratificar a liminar concedida, para que a Ré mantenha o fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora de UC 6/2146387-2.

AFASTAR as preliminares arguidas;

Quanto ao DANO MORAL, em virtude da falha na prestação de serviços, da cobrança indevida, aumento injustificado e ameaça de suspensão de energia, acolho pedido, DEFIRO, na proporção de R$ 3.000,00 (Três mil reais), a serem pagos a título de Dano Moral ;

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo. No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, uma vez que as faturas se referem ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, pois o corte decorre de inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso ao argumento de que sofreu dano moral decorrente do corte do serviço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos.

Outrossim, de nada serviria a perícia nesta fase.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de revisão das faturas referentes aos meses de 10/2019 a 01/2020, uma vez que não consumiu a proporção de energia registrada nos referidos meses, bem como que teve o serviço interrompido indevidamente
.

A parte promovida, ora Recorrente, se insurge alegando

inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que as faturas se referem ao consumo registrado, e que não há dano moral a ser indenização por se tratar de mera cobrança e corte decorrente do inadimplemento.

Pois bem.

Em que pese os termos do recurso, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que o histórico de consumo demonstra que os valores das faturas contestadas estão muito acima da média de consumo, sendo importante registrar o entendimento do magistrado de origem, que cita os fatos, indica a elevação abusiva e o corte do serviço, conforme trecho que cito:

Apesar da Ré asseverar a legitimidade das cobranças, fundamentando-as no exercício regular de direito, trouxe apenas provas frágeis, que não são hábeis à legitimar os valores cobrados, bem como não provou a regularidade do AUMENTO DE CONSUMO, pela O.S apresentada.

Destaco que em meados de 2019, a autor recebeu faturas com valores acima da média consumida pela autora, nos meses de agosto 2019 – 16/09/2019 - R$ 251,48 setembro 2019 – 16/10/2019 – R$ 430,56 Outubro 2019 - 16/11/2019 – R$ 318,89 Novembro 2019 – 16/12/2019 – R$ 435,56 Dezembro 2019 – 16/01/2020 – R$ 568,69 Janeiro 2020 – 16/02/2020 – R$ 637,56 Fevereiro 2020 – 16/03/2020 – R$ 248,90;

Consta que autora buscou PROCON/MT, formulando a reclamação no 51.019.001.19-0003173, observa-se que a autora pagou os débitos relativos ao mês de Outubro (vencimento 16/11/2019) e Novembro de 2019 (vencimento 16/12/2019), que juntos somam a importância de R$ 754,32 (setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

Em dezembro de 2019 foi gerada nova fatura, com vencimento em, 22 de janeiro de 2020, no valor de R$ 568,69 , referente ao suposto consumo de 556 KW/h. Em fevereiro foi gerada outra fatura no valor de R$ 637,53, referente ao suposto consumo de 639 kw/h. Frisa a autora reside em uma kitnet, fica o dia todo fora de sua residencia trabalhando, não sendo plausível tal consumo.

Consta que na data de 02 de marco de 2020, a autora tomou conhecimento por meio de um vizinho de que a sua energia havia sido desligada.

Não observo qualquer contraprova da empresa a justifcar o aumento de consumo da autora, haja vista, conforme consta, não possui eletrodomésticos tanto, capaz de acarretar um aumento em único mês agosto 2019 – 16/09/2019 - R$ 251,48 setembro 2019 – 16/10/2019 – R$ 430,56 Outubro 2019 - 16/11/2019 – R$ 318,89 Novembro 2019 – 16/12/2019 – R$ 435,56 Dezembro 2019 – 16/01/2020 – R$ 568,69 Janeiro 2020 – 16/02/2020 – R$ 637,56 Fevereiro 2020, sendo que outros meses, conforme histórico, possui média de consumo de 300 a 400 Kwh;

Houve uma variação considerável dos valores cobrados, em comparação com os meses anteriores;.

Ora, as proporções ora questionadas destoam, significativamente, da média de consumo da unidade consumidora, a qual, nos últimos 12 meses (2019/2020), perfez uma variação no montante de mais de R$ 300,00 (Trezentos reais) nesse único mês, conforme histórico de consumo, valor consideravelmente superior ao consumo apontado nas faturas ora questionadas, que jamais poderão ser consideradas como “variação normal de consumo”;

Ademais, não se vê qualquer fundamento plausível para a variação do consumo nos meses indicados. Logo, não se vislumbra transparência e segurança na fatura questionada.

As provas produzidas demonstram que o consumo médio, por se tratar de uma Kitnet e a considerar a ausência para o trabalho durante todo o dia, era de R$ 250,00 a R$ 300,00, no entanto passou a receber faturas superiores ao dobro, conforme fundamentado na sentença, conforme trecho acima citado. Portanto, configurada a elevação indevida na cobrança, sem qualquer justificativa.

Assim, entendo que restou demonstrada a média de consumo abaixo das faturas questionadas, sem a demonstração de motivo que autorize tal elevação, bem como que houve corte indevido do serviço, tendo em vista que as faturas destes meses estavam sendo discutidas administrativamente, inclusive no PROCON.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo. No que se refere à tese de inexistência de dano moral, sem razão a parte Recorrente, pois é evidente sua ocorrência diante do corte indevido do serviço.

A interrupção no fornecimento do serviço, decorrente de faturas impugnadas administrativamente, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, sobretudo considerando que houve reclamação administrativa e, no caso, o valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020